Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO EM CDB/RDB. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve prática abusiva ou falha nos serviços prestados pela ré ao reaplicar o investimento do autor, independentemente de solicitação; (ii) se os danos materiais foram comprovados; e (iii) se o consumidor tem direito à reparação dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. É fato incontroverso que em 01/11/2023 o investimento do autor em CDB/RDB venceu e, creditado em sua conta corrente o valor de R$8.958,35 foi reaplicado, sem solicitação ou autorização do correntista.
6. A Resolução 4.790/2020 do BACEN dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário e, embora feita a reaplicação do investimento em CDB/RDB sem prévia autorização, os ativos foram direcionados para investimento com resgate automático, de forma que o autor pode fazer o resgate a qualquer momento, garantido o rendimento monetário em seu benefício.
7. Nesse contexto, a irregularidade do procedimento bancário não causou qualquer prejuízo ao autor. Ao contrário, a medida protegeu o patrimônio do autor e, garantido o resgate automático, deve ser afastado o direito à restituição do valor e à dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Outrossim, o fato não gerou desdobramentos negativos significativos ao autor e, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, V e X; CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 6o, VI; e Resolução 4.790/2020 do BACEN